Tribunal: TCU
Processo: 043.886/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2087/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.886/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Henrique Silva Santos (XXX.336.667-XX); Hilton Cesar de Barros Albuquerque (XXX.338.224-XX); Ronei Martins Cardoso (XXX.089.770-XX); Sergio Ligocki Silva (XXX.238.980-XX); Silmara Mascarelo de Castro (XXX.430.240-XX); Silvia Buzini Duarte Acunha (XXX.804.200-XX); Suzana Menna Barreto Coccaro (XXX.908.970-XX); Tomas Rodrigo Bubicz (XXX.541.120-XX); Valdinei Sabatowisch Mugnol (XXX.307.199-XX); Valeria de Souza Nunes (XXX.848.677-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.